Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA POSTERIOR À ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OCORRÊNCIA. IMÓVEL OBTIDO APÓS O DÍVÓRCIO QUE POR ISTO NÃO PODE SER OBJETO DE PARTILHA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse assegurada ao autor a propriedade do imóvel por ele indicado. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Requer o reconhecimento da propriedade única sobre o bem imóvel, uma vez que na escritura pública de divórcio anterior à realização do negócio jurídico há expressa declaração de que não existem bens a partilhar.

2. Da falta de interesse processual. Da inadequação da via eleita. 2.1 Na ação de sobrepartilha, o que se tem é uma nova partilha de bens a ser realizada que não se partilharam em momento anterior. 2.2. No caso dos autos, o autor é carecedor de interesse processual ao manejar ação de sobrepartilha, ante a inadequação da via eleita, porquanto a legislação vigente prevê um procedimento diverso para o reconhecimento de propriedade do bem em questão.

3. O recorrente não demonstrou que voltou a viver em união estável com a recorrida. Logo, tal argumentação fornecida pelo recorrente se torna inócua para o deslinde da causa, uma vez que restou demonstrado que o imóvel não entra na sobrepartilha. Porquanto. Adquirido pelo recorrente após o divórcio

4. Apelo improvido.